Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou inexistente a relação jurídica entres as partes, condenando a requerida a promover a baixa do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade do negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Narrou que em novembro de 2022 descobriu a existência de restrição em seu nome junto ao SERASA, referente a um débito no cartão de crédito, no valor de R$ 2.638,95 (dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos). Pontuou que a identidade apresentada para a contratação do cartão de crédito tinha foto de terceira pessoa, bem como possuía assinatura incompatível com a sua. Ressaltou que o gerente lhe entregou toda a documentação e o orientou a procurar a delegacia de polícia.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47499989). Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na impossibilidade de declaração de inexistência de débito, na legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e do não cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que o autor não comprovou as suas alegações. Ressaltou que o referido crédito foi adquirido pela empresa Ativos S/A. Asseverou que a imposição das astreintes se deu de forma indevida, podendo acarretar enriquecimento sem causa por parte do recorrido. Pontuou que a cobrança é legítima, pois está pautada em contrato regularmente firmado, restando comprovada a existência do débito. Asseverou que a inclusão do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito se enquadra no exercício regular de seu direito, já que há inadimplência. Afirmou que não ficou caracterizado o dano moral, pois não houve comprovação efetiva do prejuízo. Salientou que meros aborrecimentos do cotidiano não geram o dever de indenizar e que, caso não seja este o entendimento, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que a sentença seja reformada na integralidade.
7. Trata-se de matéria eminentemente de fato. O autor alegou que o contrato de cartão de crédito foi realizado por terceira pessoa, com comprovante de endereço e documento falso. Para comprovação do alegado, anexou aos autos os documentos de ID 47499000 e ID 47499001. O recorrente não se desincumbiu de demonstrar elementos modificativos e extintivos do direito do autor, conforme teor do inciso II do art 373 do CPC. A noticiada cessão de crédito não restou comprovada por meio da juntada de termo público de cessão de crédito, bem como da vinculação do consumidor a tal termo. Ademais, no presente caso, no qual os créditos supostamente cedidos se originaram de relação consumerista, eventual inscrição indevida não elide qualquer das empresas da responsabilidade pelos danos decorrentes da negativação do consumidor, em razão da incidência do art. 7o , parágrafo único, do CDC (solidariedade das empresas).
8. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil por vício no serviço tem fundamento no risco do empreendimento. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova do rompimento do nexo causal é do fornecedor, sendo a responsabilidade objetiva aplicável ao caso. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso dos autos ficou comprovada a fraude na contratação do cartão de crédito, evidenciando a falha na prestação dos serviços.
9. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade empresarial e configura fortuito interno. Caberia à instituição financeira agir com a prudência necessária e garantir a segurança de suas operações, o que no caso dos autos não ocorreu. Resta demonstrada a responsabilidade objetiva da recorrente, sendo devida a indenização por danos morais.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.